Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-10.2020.8.11.0020
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000901-10.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SORAYA XAVIER COSTA - CPF: 006.387.171-83 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000901-10.2020.8.11.0020

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTO ARAGUAI
A

Recorrente:
SORAYA XAVIER COSTA

Recorrid
o
:

MUNICÍPIO DE
ALTO ARAGUAIA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07-11/11
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
FAZENDA PÚBLICA
.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO
.

CARGO DE
ENFERMEIRO
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
.
SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL
.
TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES
.
LAUDO JUNTADO
.

DIREITO AO ADICIONAL.
TERMO INICIAL A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL
.
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO
, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SENTENÇA REFORMADA
.

R
ECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.

2.
Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.
Precedentes desta E. Turma Recursal.

3
.
O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

4
.
Direito ao retroativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal
.
Com e
feito, a
s dívidas passivas dos Municípios, prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32
. Desse modo
,
considerando a data do ajuizamento da ação,
a
s prestações vencidas

antes de 19/03/2016 encontram-se prescritas.

5
. Sentença
reformada
.

6.
Recurso

conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação ajuizada p
elo Recorrente
SORAYA XAVIER COSTA
em desfavor do
Recorrido
MUNIC
Í
PIO DE ALTO ARAGUAIA,
objetivando
seja declarada a impossibilidade de adoção do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como seja determinado ao
ente público
que adote, para tanto, o vencimento do
seu
cargo efetivo e
, consequentemente,

reconhecido o seu direito ao retroativo
,
desde
maio de 2015.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

im
procedência
.

Inconformad
o
,
a

Recorrente
SORAYA XAVIER COSTA
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada,
a
fim de que
os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes
.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022